Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729595-96.2021.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre a petição de id. 60460036. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse recursal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator